Tribunal: TJMT
Processo: 1000747-51.2018.8.11.0023
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1000747-51.2018.8.11.0023 – Juizado Especial Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo – MT.
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
RECORRIDO: RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA.
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
EMENTA:
AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO – AQUISIÇÃO EM PLATAFORMA VIRTUAL (MERCADOLIVRE) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – CANCELAMENTO DA COMPRA PELA EMPRESA INTERMEDIADORA DA NEGOCIAÇÃO – ESTORNO DA COBRANÇA PELA ESFERA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL E MATERIAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O cancelamento de compra não entregue pela empresa intermediadora da negociação, cujo estorno foi realizado antes mesmo da propositura da demanda judicial, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral e material.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000747-51.2018.8.11.0023
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (REQUERIDO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REQUERENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022